Tribunal: TJDFT
Processo: 0000271-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. IMPROCEDENTES OS ARGUMENTOS DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal), e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal).
2. A vítima foi atingida repentinamente em circunstâncias que não esperava ser atacada, razão pela qual ficou configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O fato de ter havido uma discussão prévia entre a vítima e o réu não é suficiente para afastar a surpresa, uma vez que a reação do réu (desferir tiros em desfavor da vítima) é desproporcional ao fato. Qualificadora mantida.
3. O decreto condenatório do réu em relação aos crimes previstos no art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, encontra-se em conformidade com o conjunto probatório amealhado, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Não demonstrado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, esta deverá ser mantida.
5. Como a pena fixada foi superior a oito anos, o regime inicial fechado deverá ser mantido, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.